Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702400-52.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARX PAULO WOGEL CAMBRAIA, DIANA SILVA FERNANDES RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, em face da decisão interlocutória proferida em ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e morais, segundo a qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Na forma do artigo 41, da Lei no 9.099/1995, cabe recurso inominado à sentença. No caso, o ato impugnado não é sentença, e tampouco implica na extinção do processo, o que obsta o conhecimento do recurso inominado interposto. Outrossim, evidenciado o erro grosseiro, fica afastada a aplicação do princípio da fungibilidade. Por conseguinte, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, deixo de conhecer o recurso inominado oposto. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006